Tribunal: TJMT
Processo: 1004458-96.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDREIA SANT ANA DE CASTRO - CPF: 925.350.381-53 (RECORRENTE), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso no:
1004458-96.2019.811.0001

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
ANDREIA SANT'ANA DE CASTRO

Recorrido:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento
: 16/06/2020

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos de dano moral e material.

Argumenta que a empresa possui responsabilidade pelo não reembolso das passagens, uma vez que não foi possível o comparecimento, sendo assim requer a procedência dos pedidos de dano moral e material.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no:
1004458-96.2019.811.0001

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Andreia Sant'ana de Castro

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do julgamento
: 13/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE BILHETES PARA COMPARECIMENTO EM TRATAMENTO DE FILHA AUTISTA – FATO INCONTROVERSO – DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVOS DE SAÚDE DA SOGRA – POSTERIOR FALECIMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA – INDICAÇÃO DA DATA DA COMUNICAÇÃO E DO NOME DA ATENDENTE – PROTOCOLO NÃO FORNECIDO – JUNTADA DE CONTA DE TELEFONE – COMPROVAÇÃO DE CHAMADAS AO
CALL CENTER
DA EMPRESA AÉREA NO MESMO DIA INDICADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS ÁUDIOS RESPECTIVOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – NEGATIVA DE RESSARCIMENTO – ENVIO DE TODOS OS DOCUMENTOS – RECLAMAÇÃO FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO – NEGATIVA ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – MULTA LIMITADA A 5% – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre os passageiros e a empresa aérea, posto que caracterizada a relação de consumo, nos termos do artigo 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/90. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade ainda que se trata de concessionária de serviço público
.

É sabido que a opção do autor pela tarifa promocional implica na aceitação das limitações impostas pelo desconto financeiro concedido. Entretanto, havendo comprovação de situação excepcional e urgente, consistente em problemas de saúde da sogra da autora, uma das passageiras, com posterior falecimento, configura-se abusiva a negativa de restituição do valor pago, ainda mais quando o consumidor comunica o fato com antecedência e, posteriormente, faz a devida comprovação por meio de documentos e, ainda assim, não há solução para o impasse.

A negativa de reembolso ou de apresentação de qualquer solução, como abatimento do preço, fornecimento do crédito ou possibilidade de remarcação do bilhete configura abuso, pois comprovado o motivo excepcional consistente em problemas de saúde, com posterior falecimento de uma das passageiras, o que enseja a devolução do valor pago, com limitação da multa a 5% e o reconhecimento de indenização por dano moral, conforme precedente desta Turma Recursal.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento do dia 16.06.2020 por conta da aparente divergência existente entre a narrativa fática externada na sustentação oral, proferida pelo causídico da parte promovente, em sessão de julgamento, e o voto do magistrado relator.

Na sessão de julgamento, durante a sustentação oral, fora exposto que o mérito do recurso consiste em negativa de restituição de valores pagos pelos bilhetes aéreos adquiridos. Contrariamente, o magistrado Relator entendeu que houve
no show
, uma vez que, conforme voto proferido em sessão, a parte promovente fez o pedido de reembolso na via administrativa muito tempo depois da viagem, o que configura não comparecimento do consumidor, de modo que não faria jus a qualquer ressarcimento, razão por que manteve a sentença de improcedência da pretensão inicial.

Após bem analisar os fatos e provas que permeiam o presente processo, esta magistrada pôde entender que o ponto controvertido deste julgamento é a existência de comprovação de reclamação administrativa prévia à data do embarque, ou seja, se houve comunicação antes da data da viagem quanto à impossibilidade de embarque por motivos de saúde da sogra da parte promovente, uma das passageiras.

Pois bem.

A parte promovente adquiriu 05 (cinco) bilhetes aéreos – Cuiabá/MT x Navegantes/SC – no valor de R$ 2.071,05, com o fim de levar sua filha, portadora de autismo, a uma consulta médica e, ao mesmo tempo, presentear a sogra com a possibilidade de conhecer o mar. A viagem tinha previsão de embarque em 09.04.2020, no entanto, no dia 31.03.2019 sua sogra, uma das passageiras, teve um mal súbito. Descobriu-se um aneurisma e, com isso, a paciente fora internada na UTI.

A parte promovente alega que, em 02.04.2019, diante da impossibilidade de seguir com a programação da viagem, ligou no
call center
da promovida, fez a devida comunicação quanto à impossibilidade de embarque e solicitou o cancelamento dos bilhetes e o reembolso. Porém, alega que a atendente Geovana propôs a devolução de R$ 25,00 para cada passagem, em caso de reembolso, ou a cobrança de R$ 310,00 a título de multa, para cada passagem, além da diferença de tarifa em caso de remarcação, com o que não concordou. Alega a parte promovente que não lhe fora fornecido o número de protocolo.

Ocorre que a parte promovida alega que o pedido de devolução de valores somente fora feito em 08.07.2019.

Com efeito, exsurge dessa controvérsia o ponto controvertido da demanda. Ora, em se aceitando que não houve comprovação do pedido de cancelamento e reembolso supostamente feito no dia 02.04.2019, antes da viagem, mas apenas em 08.07.2019, estaria correta a aplicação da tese de
no show
. Isso porque a falta de comunicação prévia implicaria no reconhecimento de que não houve comparecimento para embarque e, assim, a empresa aérea não teria condições de colocar os bilhetes aéreos à venda, de modo que o prejuízo decorreria única e exclusivamente da ação do consumidor.

Essa tese fora acolhida tanto pelo magistrado de origem quanto pelo magistrado relator e, por isso, esta magistrada diante da dúvida gerada em relação à sustentação oral, formulou pedido de vista. Após analisar todo o processado, esta magistrada ousa divergir do voto proferido pelo relator, uma vez que,
permissa venia
, não houve valoração de uma importante prova juntada em impugnação, qual seja, a conta de telefone de celular da promovente.

A parte promovente, desde a inicial, indicou a data de 02.04.2019, como sendo a data em que comunicou a impossibilidade de viagem ante a internação da sogra na UTI, bem como indicou o nome da atendente (Geovana), informando que não houve o fornecimento de protocolo de reclamação. A parte promovida negou este fato, no entanto, a parte promovente juntou em impugnação cópia da conta de telefone celular para comprovar que no dia alegado (02.04.2019) consta o registro de 03 (três) ligações ao
call center
da parte promovida.

De fato, analisando referido documento – a conta de telefone – verifico que há o registro das três ligações mencionadas, as quais foram realizadas seguidamente às 08h36min., 08h55min. e 08h59min., para os números 4002-5700, 4003-1118 e 4003-1118. Assim, resta demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, no sentido de que houve comunicação prévia.

Ora, o consumidor é a parte hipossuficiente da relação jurídica e, assim, diante da ausência de fornecimento de protocolo, lhe cabe comprovar o mínimo, tal como fez, ao indicar a data do pedido, declinar o nome da atendente e, ainda, comprovar a realização das ligações. Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida juntar aos autos os áudios correspondentes a tais ligações, o que não fez.

Portanto, contrariamente ao entendimento do magistrado de origem e do magistrado relator, entendo que, no caso, restou comprovada a comunicação prévia, sendo que a reclamação feita em 08.07.2019 serve apenas para comprovar que houve uma renovação do pedido e tentativa de solução de resolução amigavelmente do impasse por parte do consumidor, que não foi atendido.

Desse modo, entendo que a sentença de improcedência deve ser reformada e a pretensão julgada parcialmente procedente. Isso porque, no entender desta magistrada, embora a parte promovente faça jus à restituição de valores, não lhe socorre o pedido de restituição integral, pois deve pagar algo a título de multa.

Para nortear o presente julgamento, acerca do pedido de restituição de valores, trago à baila importante precedente já julgado por esta Turma Recursal em 07.06.2019, de relatoria desta Magistrada, acompanhado à unanimidade:

Recurso Inominado:

0048301-65.2018.811.0001

Processo 1o Grau:

8048301-26.2018.811.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s):

MARCONDES RUFINO SIMPLICIO FILHO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

07/06/2019

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE BILHETE EM TARIFA PROMOCIONAL – FATO INCONTROVERSO – DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVOS DE SAÚDE DA GENITORA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E ENVIO DO ATESTADO MÉDICO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO – NEGATIVA ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – MULTA LIMITADA A 5% – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVA EM APRESENTAR SOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre os passageiros e a empresa aérea, posto que caracterizada a relação de consumo, nos termos do artigo 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/90. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos supostamente causados aos consumidores.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade ainda que se trata de concessionária de serviço público
.

É sabido que a
opção do autor pela
tarifa

promocional
implica na aceitação das limitações impostas pelo desconto financeiro concedido. Entretanto, havendo comprovação de situação excepcional e urgente, consistente em problemas de saúde da genitora da parte promovente que impediria o embarque, configura-se abusiva a negativa de restituição do valor pago, ainda mais quando o consumidor comunica o fato com antecedência, e envia inclusive atestado e laudos médicos.

A negativa de reembolso ou de apresentação de qualquer solução, como abatimento do preço, fornecimento do crédito ou possibilidade de remarcação do bilhete configura abuso, pois comprovado o motivo excepcional consistente em problemas de saúde, o que enseja a devolução do valor pago limitada a multa a 5% e o reconhecimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida GOL, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente, com a promovida CVC a restituir o valor pago pelas passagens (R$ 1.586,79 – já abatida a multa), limitou a multa a 5% e as condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço ante a retenção indevida, negativa de solução administrativa e todos os transtornos sofridos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para condenar as requeridas, de forma solidária, a ressarcir a diferença do valor pago pelo requerente R$ 1.763,10 (hum mil setecentos e sessenta e três reais e dez centavos), abatida multa de 5% sobre o valor de R$ 3.526,20 (três mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos), que dá R$ 176,31 (cento e setenta e seis reais e trinta e um centavos), restando lhe ser devolvida a importância de R$ 1.586,79 (hum mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do pagamento, a título de danos materiais e, condenar as Reclamadas, de forma solidária, em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso ( requerimento do desembolso) e correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

A promovida GOL, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte Recorrida estava ciente de todas as regras do contrato, em especial da multa pelo cancelamento, de modo que resta claro que não há qualquer irregularidade no tocante ao procedimento adotado pela recorrente.

Sustentou que os fatos não passaram de mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, excluir a indenização por dano moral ou, no mínimo, reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O mérito da presente ação se refere a pedido de devolução, em dobro, do valor pago por passagem cancelada antes da data de embarque por motivos de saúde da genitora e indenização por dano moral em razão da ausência de devolução do valor e solução administrativa, mesmo após pedido.

A tese das defesas é a de que se trata de passagem adquirida em tarifa promocional, de modo que não há possibilidade de restituição de valores, descabendo qualquer devolução, não havendo dano material ante a contratação

Esta magistrada entende que, em se tratando de bilhete adquirido em tarifa promocional, o consumidor está sujeito às regras tarifárias, de modo que havendo previsão de que se trata de tarifa não reembolsável, não faz jus o consumidor a qualquer devolução.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PASSAGEM
AÉREA
PROMOCIONAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO E
REEMBOLSO
. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em decorrência da negativa da empresa aérea em efetuar

remarcação ou
reembolso
de
passagem
aérea adquirida por
tarifa

promocional
. Danos materiais inocorrentes.
A opção do autor pela
tarifa

promocional
implica na aceitação das limitações impostas pelo desconto financeiro concedido
. Condições claramente informadas, conforme a documentação das fls. 38/40. Ausente prova constitutiva do direito do autor, ônus que lhe competia conforme o artigo 333, inciso I, do CPC, improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores e danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na esteira do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004733424, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 24/09/2014)

Todavia, entendo que no presente caso há a presença de peculiaridades que autoriza a flexibilização de tal entendimento. A parte promovente, entretanto, com antecedência contatou as promovidas e comunicaram o problema de saúde de sua genitora, bem como encaminhou os atestados e laudos médicos que comprova problema de saúde de familiar, o que impediria o seu embarque.

Aliás, houve o encaminhamento de atestado médico por e-mail comprovando a situação grave de saúde de familiar a impedir o embarque e nem assim as promovidas se compadeceram, pois não oportunizaram qualquer meio de solução, como possibilidade de remarcação ou mesmo fornecimento de crédito, razão pela qual entendo pela ocorrência de prática abusiva.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. DEVER DE RESTITUIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incontroverso que a autora adquiriu passagem

aérea das empresas requeridas.
Igualmente incontroverso o cancelamento do
bilhete
, antes da data prevista para o
embarque
, por
motivo
de
saúde
da demandante
. 2. Competia às requeridas provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram. Notadamente, não justificaram a cobrança da multa pelo cancelamento. Sequer demonstraram a modalidade da passagem aérea adquirida pela demandante.
Assim, cabe às rés restituírem R$ 4.894,60(...) à autora, sem a cobrança de multa pelo cancelamento
. (omissis). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71007832629, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 08/08/2018)

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade ainda que se trata de concessionaria de serviço público
.

É sabido que a
opção do autor pela
tarifa

promocional
implica na aceitação das limitações impostas pelo desconto financeiro concedido. Entretanto, havendo comprovação de situação excepcional e urgente, consistente em problemas de saúde que impediria o embarque configura-se abusiva a negativa de cancelamento do bilhete ainda mais quando o consumidor comunica o fato e envia inclusive atestado médico com antecedência.

A negativa de reembolso ou de apresentação de qualquer solução, como abatimento do preço, fornecimento do crédito ou possibilidade de remarcação do bilhete configura abuso, pois comprovado o motivo excepcional consistente em problemas de saúde, o que enseja a devolução do valor pago e o reconhecimento de indenização por dano moral, estando correta a redução da multa para 5% e razoável o valor da indenização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Com efeito, entendo que não assiste razão a parte promovente quanto ao pedido de restituição integral, assim como não assiste razão à parte promovida no sentido de que se deve respeitar as regras tarifárias promocionais, com restituição mínima. Assim como no anterior julgamento, em que esta magistrada acompanhou a fixação de multa no importe de 5%, em razão das peculiaridades do caso, adoto aquelas razões também no presente julgamento.

No que se refere ao pleito de dano moral, igualmente, entendo pela parcial procedência, em razão da retenção indevida de valores, da não observância dos pedidos administrativos, da ausência de solução administrativa, tudo isso durante situação difícil de perda de um ente querido. Essas circunstâncias representam peculiaridades que devem ser sopesadas na fixação da indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, ouso DIVERGIR do voto do magistrado Relator e o faço para CONHECER do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a parte promovida a pagar indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a restituir o valor de R$ 2.071,05 (dois mil e setenta e um reais e cinco centavos), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso,
abatendo-se o percentual de 5% a título de multa
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020